Tribunal: STF
Processo: HC 243031
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Carline Wurzius Arice Uehara, advogada, em 24.6.2024, em benefício de Bruno Henrique Souza da Cruz, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 882.557/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da comarca de Palestina/SP, no Procedimento n. 1500029-98.2023.8.26.0412, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Em 26.10.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, “para afastar a circunstância judicial desfavorável na primeira fase da aplicação da pena, sem, contudo, produzir reflexos na reprimenda final, bem como para fixar-lhe o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sua pena” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06). Desclassificação para o crime do artigo 28, ou 33, § terceiro, da Lei 11343/06. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Pena base fixada no mínimo legal para Mateus e corrigida para Bruno, nos mesmos parâmetros, pois duplamente majorada para este último utilizando o mesmo elemento (quantidade de droga apreendida) na primeira e terceira fases da fixação da pena - Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06. Fixação de regime prisional inicial semiaberto para Bruno. Necessidade do afastamento da circunstância judicial desfavorável. Imposição de regime equivalente ao aplicado ao corréu. Decisão reformada nesse ponto. Justiça Gratuita. A aferição da possibilidade de o recorrente arcar com os valores de eventuais custas e despesas processuais deve ser feita pelo Juízo das Execuções, tendo em vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apelante. Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Consta dos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.576.588/SP. Em 1º.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.



    A condenação transitou em julgado em 28.5.2024.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal também foi impetrado o Habeas Corpus n. 882.557/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 13.5.2024.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “a dedicação criminosa deve ser devidamente comprovada, não podendo o julgador em matéria penal se valer de presunções e suposições, como ocorreu no presente caso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente é primário, com bons antecedente, demonstrou ser estudante, a quantidade de entorpecente (maconha) surpreendida não é elevada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem liminar para determinar a expedição do alvará de soltura ao Paciente Bruno Henrique Souza da Cruz, RG nº 600808518 SSP/SP, CPF/MF nº 499.464.098-01. 



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão da autoridade coatora, requer seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente com a concessão da ordem para o reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3, fixando regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posto que presentes os requisitos autorizadores” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 882.557/SP.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 21.5.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 28.5.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 24.6.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Na fase derradeira, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição inscrita no artigo 33, § quarto, da Lei Federal 11343/2006, em razão da quantidade de entorpecentes encontrados com os apelantes, todos relacionados ao tráfico de drogas, em que Bruno admitiu ter comprado em outro município para revendê-los em Palestina, ao que tudo indica, com o auxílio do corréu Mateus. 



    Aliás, o fato de terem sido ‘denunciados anonimamente’ com todos os detalhes, especialmente com descrição de nomes, veículo e ‘modus operandi’ revelava não se tratar de evento esporádico, mas sim de demonstração de dedicação a esse tipo de atividade criminosa. 



    Frise-se que as condutas ilícitas praticadas reforçam a constatação do envolvimento dos réus com a criminalidade, tudo a confirmar que eles faziam do crime os seus meios de vida. 



    Além disso, os apelantes tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, expressiva quantidade de drogas, seja prontas para a venda ou em estado bruto para ser preparada e separada em porções individuais, corroborado pela apreensão de balança de precisão, tudo considerando a pequena população de Palestina, estimada em apenas treze mil habitantes, sendo que tal circunstância, no caso, não indica a conveniência de redução das penas com a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no artigo 33, § quarto, da Lei Federal 11343/06. 



    Assim, os acusados faziam parte de uma estrutura maior e não podem ser considerados ‘traficantes de primeira viagem’. 



    Ademais, há indício de que Bruno negociava ecstasy, além, logicamente, de não pode se desconsiderar as substâncias apreendidas com o comparsa Mateus, que também guardava diferentes tipos de drogas, dentre elas cocaína, ou seja, dois tipos de toxico cujo potencial lesivo é superior às outras espécies de entorpecentes, circunstâncias que expressam a maior lesividade ao bem jurídico acastelado pelo tipo penal. 



    Palpável a maior reprovabilidade da conduta, prestando se os entorpecentes, pela quantidade e natureza, a lesionar em maior intensidade a saúde pública, bem jurídico protegido pelo artigo 33, da Lei Federal 11343/2006. 



    Assim, resultou demonstrado que os acusados se dedicavam às atividades criminosas. Isso porque eles foram flagrados após serem delatado em ‘denúncia anônima’, transportando e guardando consigo elevada quantidade de drogas, não havendo provas de que se enquadrassem nas características de um traficante meramente eventual. 



    O tráfico e a dependência química são os maiores responsáveis pela prática de diversos outros crimes graves e violentos, como furto, roubo e homicídio. 



    Não há que se falar, ainda, em violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia, da exteriorização ou materialização do fato, da proporcionalidade, da legalidade ou da dignidade da pessoa humana ante a não aplicação da redução da pena previsto no § quarto, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois houve plena observância às condições determinadas pelo próprio ordenamento jurídico objetivando o consentimento de tal redução. 



    Induvidoso que, ao prever no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas, a possibilidade de ser o agente beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, pretendeu o legislador, com o chamado tráfico privilegiado, punir com menor rigor o ‘traficante de primeira viagem’, vale dizer, ‘aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida’. Situação, por óbvio, não caracterizada no caso vertente, porquanto, flagrados os réus quando tinham em depósito e guardavam elevada quantidade de entorpecentes, o que impede a concessão do benefício. 



    Nesse sentido, temos decisões do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Para que se opere a redução em estudo, exige-se, cumulativamente, (1) primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3) não dedicação às atividades criminosas; nem (4) integrar organização criminosa. 



    Claro está que as provas deixam evidente a dedicação do réu à atividade criminosa” (fls. 11-13, e-doc. 4). 



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 882.557/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assim concluiu: 



    “Neste caso, as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente não faz jus à benesse do tráfico privilegiado, porquanto as circunstâncias do delito – com destaque para a indicação de condutas repetidas de mercancia de drogas –, associadas à natureza diversa e à quantidade não desimportante de entorpecentes apreendidos, indiciam envolvimento aprofundado com a traficância e denotam a dedicação às atividades criminosas. 



    Referida orientação, que leva em conta a conjuntura do crime imputado para afastar o tráfico privilegiado não é inidônea, como já decidiu, analogamente, esta Corte: (...)



    Ademais, a reforma desse entendimento constitui matéria que foge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício” (fls. 8-11, e-doc. 3). 



    13. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os fundamentos de que a existência de denúncia anônima específica, o modus operandi da conduta, em que as drogas, “prontas para a venda ou em estado bruto para ser preparada e separada em porções individuais”, eram compradas em outro Município, conjugados com a quantidade de drogas (410g de maconha) e a apreensão de balança de precisão, evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, não se há cogitar de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora